Tribunal: TJDFT
Processo: 0730832-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0730832-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOAO EDUARDO DA SILVA, H MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Banco do Brasil S/A em face da r. decisão (ID 49459937) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor de H Multimarcas Comércio de Veículos Ltda – ME e outros, indeferiu o requerimento de pesquisa de bens e ativos pelos seguintes sistemas à disposição do d. juízo (ID 165385079 na origem): Bacenjud, Renajud, Infojud, DOI, DIMOB, DITR, e DIPJ, Alega, em resumo, que não se exige determinada periodicidade para pedido de ordem de bloqueio de ativos, tampouco comprovante da modificação da situação econômica do devedor para fins de deferimento da renovação do bloqueio de valores, especialmente quando frustrada penhora anterior. Afirma que o requerimento de novas buscas de bens com a utilização das referidas ferramentas fundamenta-se nos princípios da economia e celeridade processuais e na autorização conferida pelo artigo 139, IV, do CPC/15. Destaca a necessidade de buscar a efetividade da prestação jurisdicional. Requer “a reforma integral da decisão agravada, determinando-se a efetiva pesquisa Sniper.” (ID 49459930) É o relatório. Decido. O recurso, contudo, não ultrapassa o juízo de admissibilidade. O art. 932, III, do CPC/15 dispõe que incumbe ao Relator não conhecer de recurso que deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Isso porque, no pedido que ensejou a decisão ora impugnada, o Agravante não postulou a pesquisa de bens e valores em nome do devedor a partir da utilização da ferramenta denominada Sniper (ID 165385079 na origem). Assim, o pleito formulado no presente Agravo se trata de inovação recursal, tendo em vista que não foi postulado, tampouco examinado pelo d. juízo de origem na decisão ora impugnada. Em agravo de instrumento é inviável conhecer de matéria não examinada pelo julgador da instância originária, conforme arestos desta eg. 8a Turma Cível: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 525, §6o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA JUDICIAL. ART. 835, §2o, DO CPC. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO CREDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. O seguro garantia é equiparado ao dinheiro, para fins de substituição do bem penhorado, nos termos do artigo 835, §2o, do CPC, de modo que o crédito encontra-se garantido pela apólice de seguro apresentada, inexistindo qualquer prejuízo à parte credora. 2. O risco potencial decorrente da possibilidade de modificação do título que embasa a execução, é suficiente para justificar a concessão de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença. 3. Em sede de agravo de instrumento, não é processualmente admissível o exame de questões sobre as quais não houve pronunciamento judicial no primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. 4. Recurso não provido.” (Acórdão 1403712, 07322330820218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2022, publicado no DJE: 14/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada - grifou-se.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PROVA DA IMPENHORABILIDADE. CONTRIBUIÇÕES CONDOMINIAIS. 1. A exigência de juntada dos atos constitutivos da pessoa jurídica é admitida apenas quando presente dúvida da habilitação do outorgante da procuração ao advogado. 2. Inviável o exame de questão em sede de agravo de instrumento se ainda não submetida à apreciação do juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 3. Nos termos do art. 854, § 3o, inc. I, do CPC, incumbe ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. (...) 5. Agravo conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.” (Acórdão 1402317, 07262511320218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no DJE: 7/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada - grifou-se.) Logo, afigura-se indevida a análise de questões fáticas e jurídicas que não foram objeto de manifestação por parte do d. Juízo a quo, sob consequência de caracterizar indevida supressão de instância. Ante o exposto, não conheço do Agravo de Instrumento, com fulcro no art. 932, III, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator